Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0721367-67.2023.8.07.0000 DESPACHO À parte autora, em réplica, no prazo de 15 dias. Na oportunidade, deverá se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator